Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 863 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. MULTA FISCAL QUALIFICADA. LIMITE DE 100% OU ATÉ 150% EM CASO DE REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial “para limitar a multa aplicada ao percentual de 100% (cem por cento), determinando o recálculo do acordo de parcelamento desde a data em que entabulado” (ID 5319088). Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal (ID 5673949) que conheceu e proveu o recurso, reconhecendo a renúncia ao direito de ação diante do parcelamento do débito tributário (Refis), devendo incidir a multa aplicada pela Administração no percentual de 200% (duzentos por cento) do valor do tributo, restando julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pela parte autora/contribuinte (ID 7617860), com o objetivo de reverter a decisão do acórdão.
3. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 863/STF (RE n. 736.090), recentemente julgado pelo STF em regime de repercussão geral, com a lavratura da seguinte ementa e fixação de tese, in verbis: “1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”.
4. Necessário, no caso, o juízo de retratação, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte.
5. Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou ação para declaração da prescrição intercorrente administrativa ou, alternativamente, a declaração da inconstitucionalidade da aplicação de multa no percentual de 200%, para limitá-la ao percentual de 100%, bem como para que seja determinado o recálculo do acordo de parcelamento.
6. Na espécie, incontroverso nos autos a renúncia expressa ao direito de ação, tendo em vista a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis). Entretanto, aplica-se também ao caso o seguinte posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] “confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. (REsp 1133027/SP, rel. Ministro LUIZ FUX, rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). [...].” (AgInt no REsp 1897408/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021, Acórdão 1662663, 0727934-03.2022.8.07.0016, TJDFT, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023.)
7. Assim, em exercício de juízo de retratação, conforme artigo 1.040, II, do CPC, altera-se o julgado, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema 863 do STF para não prover o recurso do Distrito Federal e manter a sentença que “reconheceu o efeito confiscatório da multa aplicada pela parte ré, uma vez que o valor da penalidade imposta no percentual de 200% é flagrantemente desproporcional e fere em cheio o princípio do não confisco, nos termos do que dispõe o artigo 150, inciso IV da CRFB/88”, limitando a multa aplicada ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.